Tribunal: TJBA
Processo: 8095556-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095556-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: ANA PAULA SOUTO MENEZES NAPOLI e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
VÍCIO DOCUMENTAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
QUANTO A
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO NO CURSO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULARIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
(R$ 8.000,00)
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pela Construtora Ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de regularizar a documentação das vagas de garagem, em razão do cumprimento da medida no curso da ação, e julgou procedente o pedido indenizatório.

Discute-se no recurso a preliminar de ilegitimidade passiva da construtora, a inexistência de conduta ilícita e de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Construtora Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute vício na documentação de vagas de garagem vendidas; (ii) estabelecer se houve falha da construtora, ao vender e demorar injustificadamente (cerca de seis anos) para regularizar a documentação de vagas de garagem e se tal conduta configura dano moral indenizável; e (iii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela impossibilidade de registro das vagas de garagem decorre de ato anterior e unilateral da Construtora, que vinculou irregularmente as vagas a outras unidades, configurando falha na prestação do serviço e no dever de entregar o bem com documentação regular, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A perda superveniente do objeto da obrigação de fazer se mantém, uma vez que a Construtora providenciou a regularização das matrículas e a averbação das novas vagas de garagem no curso do processo, antes da prolação da sentença, satisfazendo a pretensão dos Autores/Apelados neste ponto.

A falha da Construtora ao entregar produto/serviço com vício documental intrínseco e a inércia em corrigi-lo por longo período (aproximadamente seis anos), forçando o consumidor a buscar o Poder Judiciário, violam a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e informação.

A situação vivenciada pelos consumidores, marcada pela incerteza quanto à regularização do direito de propriedade e pela impossibilidade de plena fruição e negociação dos imóveis, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da medida, considerando a extensão do dano e o longo lapso temporal da irregularidade.

Mantém-se a condenação da Construtora por danos morais e o valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada e Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1. A construtora/incorporadora é parte legítima para responder por vícios intrínsecos na documentação do imóvel que impedem a regularização e o pleno exercício do direito de propriedade das vagas de garagem pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço e no dever anexo de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prolongada e injustificada demora na regularização documental de bem imóvel configura falha original da construtora, que exige o ajuizamento de ação judicial para solução, viola a boa-fé objetiva e configura dano moral indenizável que extrapola o mero aborrecimento.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 422. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - RI: 01535417420198050001, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/06/2021; e TJ-MG - Apelação Cível: 6121357-08 .2015.8.13.0024, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 23/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8095556-74.2020.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A.

e Apelada

ANA PAULA SOUTO MENEZES NAPOLI e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR

PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA